Tribunal: TJDFT
Processo: 0736547-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS ANTES DA SENTENÇA. EXTINTIVA DE MÉRITO. ERRO IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA CASSADA.
1. É cediço que o juiz, ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da respectiva ação, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
2. Entretando, entendo não ser esse o caso dos autos. Isso porque, como se vê, acredito que o juiz foi induzido a erro, tendo em vista o recolhimento das custas dias antes da prolação da sentença.
3. Apelação conhecida e provida.